Tribunal: STF
Processo: ARE 1523015
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marilda Cortijo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



          “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa Cumprimento de sentença. Lei 14.230/21. Retroatividade para beneficiar o réu. Impossibilidade: O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa.”



    Diante do julgamento do mérito do RE 843.989 (Tema 1199) por esta Suprema Corte, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos para a realização do juízo de conformidade, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSO Adequação Tema 1199/STF Improbidade Administrativa Condenação Trânsito em julgado Cumprimento de sentença Lei 14.230/21 Aplicação retroativa Impossibilidade: Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199, é incabível a aplicação retroativa da Lei 14.230/21 às decisões com trânsito em julgado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 5º, caput, II, XI, XXXIX, XLVI, LIII, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Tese firmada no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado nos incisos revogados do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado antes da vigência da Lei nº 14.230/2021 (25/10/2021). Tendo em vista que a sentença que condenou a recorrente transitou em julgado em 09/04/2021, não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME EM LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAL EFEITOS INFRINGENTES, ABSOLVER OS RÉUS. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III - No caso pra examinado, não sendo a conduta praticada pelos ora embargantes considerada típica, ante a superveniência da Lei n. 14.230/2021, e diante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a aplicação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Consequentemente, os réus devem também ser absolvidos do crime praticado como incurso no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, a qual previa a suspensão dos direitos políticos dos acusados. IV - Embargos de declaração acolhidos e providos para, atribuindo-lhes excepcional efeitos infringentes, absolver os réus da condenação como incursos nos arts. 11, caput, e 12, III, da Lei n. 8.429/1992.” (ARE 1235427 ED-AgR-ED-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-09-2024  PUBLIC 11-09-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Na espécie, tendo em vista que a condenação também ocorreu com fundamento nos incisos I e II do art. 11, revogados pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.” (ARE 1403157 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-04-2024  PUBLIC 18-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente